Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. tutela de urgência. Internação domiciliar. Home care. Recusa de cobertura indevida. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de internação domiciliar (home care) ao beneficiário, conforme prescrição médica.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
3. O quadro clínico revelado nos autos é de total acamamento que exige cuidado intensivo de enfermagem 24 horas, sondagem vesical de alívio três vezes ao dia, entre outros atendimentos.
4. Se o home care, na hipótese, é extensão da internação hospitalar, a restrição à cobertura afronta o art. 35-F, da Lei no 9.656/1998, segundo o qual a cobertura do plano de saúde deve abranger todas as ações necessárias para a prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do paciente.
5. “A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/06/2022; TJDFT, 0743340-15.2022.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 31/08/2023; TJDFT, 0708401-51.2023.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível j. 07/02/2024; TJDFT, 0731091-27.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível j. 22/10/2025; TJDFT, 0733438-33.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível j. 30/10/2025.